Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703409-36.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: LUCIANA MONTALVAO ABDALLA EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 31203920), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora